Tribunal: TJBA
Processo: 0537451-57.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0537451-57.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LINDINALVA DE JESUS SILVA

Advogado(s)
:
JESSICA DA SILVA PAIVA registrado(a) civilmente como JESSICA DA SILVA PAIVA

APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

Advogado(s)
:
RAFAEL SALEK RUIZ

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA. INDICAÇÃO MÉDICA PARA INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. TRATAMENTO DE NATUREZA ESSENCIAL. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer ajuizada com o objetivo de compelir plano de saúde a custear tratamento de obesidade mórbida em clínica especializada, mediante internação por 160 dias, conforme prescrição médica. A autora foi diagnosticada com obesidade grau III e encaminhada a tratamento intensivo multidisciplinar. A liminar foi deferida em 1ª instância, mas o pedido foi posteriormente julgado improcedente.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é abusiva a negativa de cobertura, por plano de saúde, de internação em clínica médica especializada para tratamento de obesidade mórbida, quando há expressa prescrição médica e inexistência de alternativa equivalente na rede credenciada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a abusividade na recusa de cobertura de tratamentos essenciais à saúde, sendo vedado ao plano de saúde substituir a prescrição do médico assistente, sobretudo quando ausente cunho estético no procedimento requerido.

4. A recusa à internação necessária, sem que o plano indique alternativa eficaz na rede credenciada, viola a própria finalidade contratual de assegurar o direito à saúde.

5. Restou comprovado nos autos que a internação é indispensável para garantir a eficácia do tratamento da autora, o que justifica a sua realização em clínica especializada, ainda que não credenciada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido. Reforma da sentença para, confirmando a liminar, julgar procedente o pedido inicial, condenando a operadora a custear o tratamento pelo prazo prescrito.

__________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº

0537451-57.2018.8.05.0001
,
sendo
a
pelante
Lindinalva
de Jesus Silva
e
a
pelado
C
aixa de Previdência e Assistência dos Servidores da Fundação Nacional de Saúde
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e
dar
provimento ao recurso
,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. José Edivaldo Rocha Rotondano

Relator

Procurador(a) de Justiça